Tribunal: CARF
Processo: 10880.906481/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906481/2012-04
ACÓRDÃO
3301-014.787 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES E RETORNOS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO
REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU DE SISTEMA EQUIVALENTE.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de
produtos tributados está condicionado à comprovação de escrituração do
Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque (ou fichas
substitutivas) ou sistema de controle equivalente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.787 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906481/2012-04
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de embargos de declaração opostos ao Acórdão no 3301-
013.195, de 23/08/2023, referente ao julgamento do recurso voluntário apresentado pela
Embargante. Transcreve-se a ementa integralmente:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE
DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação
de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório que não
homologou declaração de compensação, incabível a alegação de nulidade da
decisão de primeira instância.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO. APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS DE REGISTRO DE IPI.
Para aproveitamento dos créditos na devolução ou retorno de produtos ao
estoque, é obrigação legal determinada no artigo 169, II, b, do RIPI/2002, que o
estabelecimento industrial que receber o produto em devolução deverá escriturar
as Notas Fiscais recebidas, nos livros de Registro de Entradas e Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente.

Em despacho de admissibilidade de 27/04/2024, a Presidência desta C. Turma
Julgadora deu seguimento aos embargos de declaração para a apreciação das seguintes matérias:

Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.787 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906481/2012-04
3
(a) Omissão sobre a apresentação dos documentos pela embargante que
comprovariam
o
direito
creditório,
especialmente,
os
documentos
comprobatórios de entrada, de saída, as notas fiscais de entrada e saída e o
controle de estoque.

E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Tendo sido tempestivamente apresentados, conheço dos embargos de declaração
opostos pela Contribuinte e dou prosseguimento na análise do mérito recursal.

(a) Omissão sobre a apresentação dos documentos pela embargante que
comprovariam
o
direito
creditório,
especialmente,
os
documentos
comprobatórios de entrada, de saída, as notas fiscais de entrada e saída e o
controle de estoque.
Constou do despacho de admissibilidade sobre esse tópico:

O voto vencedor apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Discordo do Relator quanto a forma de comprovação dos retornos, devoluções e
outras entradas (que também representam devoluções) de produtos saídos do
estoque da recorrente e retornados.
O artigo 169, II, b do RIPI/2002, aplicável ao caso, determina que o
estabelecimento industrial que receber o produto em devolução deverá escriturar
as Notas Fiscais recebidas, nos livros de Registro de Entradas e Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente.
[...]
Assim, não há como superar tal dispositivo legal, impondo á recorrente a
escrituração dos retornos e das devoluções no Livro Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou apresentar sistema
equivalente, na ausência destes, não há como reconhecer o crédito pretendido.
Por tal razão, nego provimento ao recurso voluntário.”
Segundo o acórdão da DRJ, a embargante apresentou, em manifestação de
inconformidade, cópias das notas fiscais de saída, de entrada e o Livro Registro de
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.787 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906481/2012-04
4
Entradas. Já em sede de recurso voluntário, a embargante informa que juntou o
controle de estoque, conforme o excerto abaixo, extraído da e-fl. 1271:
“44. De toda forma, considerando que o r. acórdão recorrido expressamente
referiu-se a controle quantitativo de produtos que permita a perfeita apuração do
estoque permanente (em substituição ao livro registro de controle da produção e
do estoque), a Recorrente apresenta o referido controle (Docs. n.os 2 e 3).”
Assim, em princípio, o colegiado deve apreciar a alegação feita em recurso
voluntário acerca da apresentação do controle de estoque.

De fato, conforme é possível verificar dos autos, a juntada do livro de entrada e
notas fiscais foi realizada com manifestação de inconformidade, constando as NFs de saída no doc.
10; NFs de entrada no doc. 11; Livro de Entrada no doc. 12 (fls. 569-1.195). É o que se verifica no
seguinte trecho de sua fundamentação:

Manifestação de inconformidade
49. Conforme disposição explícita do artigo 16711 do Regulamento do IPI, os
estabelecimentos industriais (e os equiparados) poderão creditar-se do imposto
relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou
parcial, nos exatos termos do artigo 30, da Lei no. 4.502/196412.
50. Como já exposto, por mais que a Recorrente tenha respondido devidamente à
intimação fiscal, apresentando cópia das notas fiscais e do demonstrativo em
substituição ao Livro Modelo 3, o auditor fiscal desconsiderou os documentos
apresentados e ignorou as informações prestadas.
51. Assim, de forma a embasar documentalmente os créditos requeridos por meio
da DCOMP, a Recorrente anexa à presente defesa cópia das notas fiscais de saída
(doc. no. 10) e entrada (doc. no. 11), cópia do Livro de Entradas (doc. no. 12),
aptos a comprovar o direito ao crédito com relação à Devolução (CFOP X.201) e
ao Retorno de Produtos (CFOP X.913).
52. Portanto, já que demonstrados e comprovados os valores submetidos à
compensação, requer-se o reconhecimento do montante total de IPI creditado
referente aos CFOPs X201 e X913, para compor o valor total de R$ 390.025,23 de
créditos.

Por sua vez, a DRJ procedeu à verificação dos documentos juntados, concluindo que
“muitas notas de devolução de mercadorias não contém destaque de IPI, as vias das notas
originárias não mencionam que as mercadorias foram devolvidas e apesar de a empresa
comprovar a escrituração em seu Livro de Entradas, não trouxe qualquer indicação que as
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.787 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906481/2012-04
5
mercadorias entraram efetivamente em seu estoque e foram novamente vendidas ou utilizadas”.
Abaixo, transcrevo a fundamentação para o tópico em questão:

Acórdão da DRJ
Portanto, para que se possa creditar o IPI de devoluções ou retorno há que se
cumprir determinados procedimentos (condição), entre eles, mas não só, a
emissão de nota fiscal pelo estabelecimento que fizer a devolução para
acompanhar o produto, a escrituração das notas fiscais recebidas em livros
contábeis e a comprovação de sua entrada nos estoques.
Para tanto a empresa apresentou Notas Fiscais de remessa de mercadorias para
demonstração, de devolução de compras e de vendas do estabelecimento, e de
saídas de produtos, no entanto, muitas notas de devolução de mercadorias não
contém destaque de IPI, as vias das notas originárias não mencionam que as
mercadorias foram devolvidas e apesar de a empresa comprovar a escrituração
em seu Livro de Entradas, não trouxe qualquer indicação que as mercadorias
entraram efetivamente em seu estoque e foram novamente vendidas ou
utilizadas.
Para as notas de retorno de mercadorias para demonstração que contém o IPI
destacado e referência da NF de saída, não há qualquer indicação que as
mercadorias entraram efetivamente em seu estoque e foram novamente
vendidas ou utilizadas.
Muitas notas de entrada são da própria empresa e respaldam a devolução de
mercadorias de empresas que podem emitir NF de saídas. As vias das notas
originárias não mencionam que as mercadorias foram devolvidas e não há
qualquer indicação que as mercadorias entraram efetivamente em seu estoque e
foram novamente vendidas ou utilizadas.
Veja-se que as comprovações são cumulativas e, por consequência, a escrituração
no Livro de Entradas não supre a obrigatoriedade de apresentar o Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente:

Ou seja, embora a DRJ tenha identificado deficiências em algumas notas fiscais, ela
não precisou o volume desse tipo de problema, tampouco cravou que o direito creditório alegado
pela Embargante não existia. Aparentemente, apenas não deu seguimento a uma análise mais
aprofundada porque, em seu entendimento, seria necessário a juntada do registro de controle da
produção e do estoque ou sistema equivalente, a teor do que dispõe o art. 169, inc. II, “b”, do
RIPI/2002.
Diante dessa nova realidade, a Embargante apresentou em conjunto com o seu
recurso voluntário os docs. 02 e 03, o que pretendeu dizer ser o controle de estoque exigido pela
legislação, conforme é possível verificar no seguinte trecho de sua fundamentação:
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.787 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906481/2012-04
6

42. Contudo, a despeito da apresentação dos referidos documentos que
comprovam o integral direito creditório e, embora tenha reconhecido que a
Recorrente comprovou a escrituração em seu Livro de Entradas, o r. acórdão
recorrido manteve as referidas glosas sob a alegação de que “não trouxe qualquer
indicação que as mercadorias entraram efetivamente em seu estoque e foram
novamente vendidas ou utilizadas” e “só a juntada do livro de entradas não
satisfaz a condição para o creditamento dos retornos”.
43. Com isso, o r. acórdão recorrido desconsiderou que, além da cópia do livro de
entradas, a Recorrente também apresentou cópia das notas fiscais de saída e de
entrada, os quais, juntos, comprovam o integral direito ao crédito de IPI relativo
aos CFOPs X201 e X913, no valor de R$ 390.025,23.
44. De toda forma, considerando que o r. acórdão recorrido expressamente
referiu-se a controle quantitativo de produtos que permita a perfeita apuração do
estoque permanente (em substituição ao livro registro de controle da produção e
do estoque), a Recorrente apresenta o referido controle (Docs. n.os 2 e 3).

Entretanto, a se proceder à análise do mencionado documento, não se pode
concluir que se trate do controle de estoque mencionado na legislação do IPI, tampouco sistema
com função similar, razão pela qual se conclui que a Embargante não atendeu às exigências do art.
169, inc. II, “b”, do RIPI/2002, sendo impossível, portanto, o atendimento à sua pretensão recursal.

Conclusão

Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1474
DF CARF MF
Original